Tribunal: STF
Processo: AO 284
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  DO  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA. REAJUSTES DE VENCIMENTOS PREVISTOS NOS ARTS. 2. E 3. DA LEI
ESTADUAL  N. 6.747/86; ART. 2. DA LEI N. 7.588/89 E ART. 10 DA LEI N.
7.802/89.
          Incidente   de   inconstitucionalidade   dos   dispositivos
indicados,  suscitado por  órgão fracionario  do Tribunal  de Justiça
perante  o Plenário  da referida  Corte, que  declinou da competência
para  o STF, na forma do  art. 102, I, n, da Constituição Federal, em
face do impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal.
          Declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
sob  enfoque: os  dois primeiros e  o último,  por atentarem contra a
autonomia  estadual,   ao  estabelecerem   vinculação  automática  da
remuneração  do  funcionalismo  estadual  a  variação  de  indice  de
correção  monetária instituido  pela União;  e por  tratar-se de leis
elaboradas  pela Assembléia Legislativa,  sem a necessaria iniciativa
do  Chefe do Poder  Executivo, prevista no  art. 61, PAR-1., II, a,
da Constituição Federal, de observancia imperiosa pelo Estado,
porquanto corolario  do princípio da separação  dos Poderes; e do
terceiro, por também padecer do segundo vício acima apontado.
          Provimento  que, a  falta de  matéria  residual, se  da, de
logo,  a apelação  para reformar-se  a  sentença e,  em consequencia,
julgar-se improcedente a ação.